Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730265-03.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONILDE ANTONIO DA COSTA, SUELY APARECIDA DOS SANTOS APELADO: SUELY APARECIDA DOS SANTOS, IVONILDE ANTONIO DA COSTA D E S P A C H O Consoante o teor da certidão de ID 58072581, transcorreu in albis o prazo para Suely Aparecida dos Santos e Liberty Seguros S/A apresentarem razões de contrariedade. Logo, as contrarrazões de ID 59382232 foram juntadas ao caderno processual intempestivamente. Incontroversa a extemporaneidade da peça, inafastável, portanto, a necessidade de que deixe de compor os presentes autos. Desse modo, determino o desentranhamento da peça de ID 59382232. Intimem-se. Após, retornem-me os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador